Tribunal: TJDFT
Processo: 0713577-84.2018.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DO EXECUTADO. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL PELO PRAZO DE UM ANO. INÍCIO AUTOMÁTICO DA PRESCRIÇÃO APÓS O PERÍODO DE SUSPENSÃO. PRAZO DE TRÊS ANOS A SER OBSERVADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA. INVIÁVEL A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

I. A suspensão da execução pelo prazo de um ano previsto no § 1o do artigo 921 do Código de Processo Civil, e consequentemente do prazo prescricional, inicia-se a partir da primeira tentativa infrutífera à localização de bens, em que o credor foi devidamente intimado (Código de Processo Civil, artigo 921, §§ 4o e 6o, parte final), o que no caso concreto ocorreu em 08 de abril de 2019.

II. A partir desse momento (critério objetivo), inicia o período único (anual) de suspensão do curso do processo executivo e da prescrição, prazo suficiente às concretas medidas de busca a encargo da parte exequente, sendo irrelevante decisão judicial que suspende o processo em momento posterior.

III. Transcorrido o período anual de suspensão do curso do processo e da prescrição, e inalterado o quadro processual, o prazo prescricional retoma o curso, o que ocorre independentemente da determinação de que os autos devem ir para o arquivo (“arquivamento” provisório).

IV. Não são condizentes com o artigo 921 e parágrafos do Código de Processo Civil (a partir de uma interpretação sistêmica) os intercorrentes requerimentos de diligências dirigidos pelo exequente ao Poder Judiciário, os quais não possuem efeito obstativo à suspensão do processo (e da prescrição) ou ao reinício da prescrição intercorrente, ainda que tenham sido (in)deferidos em curto período (ou não), e independentemente de eventual efetivação das diligências.

V. Inalterado o cenário processual no caso concreto (não localizado bens penhoráveis do devedor) e ultimado o período anual de suspensão do prazo prescricional, a prescrição intercorrente é retomada pelo mesmo prazo de prescrição da pretensão (Código Civil, art. 206-A e Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal).

VI. No caso concreto, o prazo prescricional da pretensão executória lastreada em nota promissória é de três anos, conforme estabelecido em legislação específica (Decreto n. 57.663/66, artigo 70), de tal sorte que a prescrição intercorrente também observa o mesmo prazo.

VII. Findo em 08 de abril de 2020 o período único de suspensão, iniciou-se automaticamente o prazo de prescrição de três anos, com a consumação da prescrição intercorrente da pretensão executória em 28 de agosto de 2023, em razão do disposto na Lei 14.010/2020.

VIII. De outro giro, não caracterizada ofensa ao disposto na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, porque não houve demora por parte do Poder Judiciário à realização de diligências, o executado foi citado dentro do prazo regulamentar e a prescrição intercorrente ocorreu em razão da inexistência de bens penhoráveis do executado.

IX. Inviável a fixação de honorários sucumbenciais em desfavor do apelado na sentença que reconhece a prescrição intercorrente da pretensão executiva diante da nova redação do artigo 921, § 5o do Código de Processo Civil, em que a prescrição intercorrente poderá ser reconhecida de ofício com a consequente extinção do processo, sem ônus para as partes.

X. Apelação desprovida.